Tribunal: CARF
Processo: 11128.727404/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.727404/2013-57
ACÓRDÃO
3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2013
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001, o agente marítimo,
na qualidade de representante no País do transportador estrangeiro,
responde solidariamente pelos tributos e penalidades decorrentes de
infrações aduaneiras.

ADUANEIRO.
RESP
N.o
2.147.578.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA
Em consonância com o decido pelo STJ no julgamento do REsp n.o
2.147.578, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando o
processo administrativo de cobrança da multa por infração à legislação
aduaneira prevista no art. 107, inciso IV do Decreto-Lei n.o 37/66.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3003-
002.672, de 06 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 11128.723972/2013-
89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa,
Vinícius Guimarães, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O referido acórdão apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: [...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me de trechos do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil – RFB:
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
3

A interessada não é o sujeito passivo da obrigação tributária ora exigida;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A multa fere princípios constitucionais.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade
passiva e nulidade do auto de infração por existência de vício formal. Quanto ao mérito,
argumenta que:
 não há caracterização da infração imputada;
 ausência de prejuízo ao erário;
 ocorrência da denúncia espontânea;
 aplicação da retroatividade benigna.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso e anulado o auto de infração em
razão das preliminares e, caso sejam elas superadas, pugna pelo cancelamento da multa aplicada
ou, alternativamente, sua redução.

É o relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

a)
Da nulidade por ilegitimidade passiva
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
4

A recorrente argumenta que atuou apenas como agente de navegação
(representante por mandato) de um transportador marítimo estrangeiro e
não como a transportadora em si, o que implica em sua ilegitimidade
passiva.

Questiona a falta de suporte legal para punir o agente, uma vez que o Art.
32 do Decreto-Lei no 37/1966 prevê responsabilidade solidária do
representante apenas pelo imposto, e não por multas (sanções por ato
ilícito).

A DRJ/SP rejeitou a matéria, afirmando que os agentes marítimos são
representantes dos armadores nos portos e são solidariamente
responsáveis com o transportador estrangeiro por tributos e penalidades
decorrentes de infrações aduaneiras, conforme o art. 32 do Decreto-Lei no
37/1966.

A decisão recorrida não está a merecer reparos, uma vez ser legítima a
responsabilização do agente marítimo, nos termos da Súmula CARF n.o
185:

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e”
do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entendo que, ainda que se tratasse apenas da representante, no País, do
transportador estrangeiro, também recairia sobre a recorrente a
responsabilidade solidária pelo imposto devido, nos termos do inciso II do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:

“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
5
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)” (grifos nossos).

Com efeito, o agente marítimo, na qualidade de representante do
transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este pelas
eventuais exigências relativas aos tributos aduaneiros.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado posicionamento quanto à
matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO
DE RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de
transportador estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos
devidos por aquele, além de ser responsável pelos tributos, multas e
demais obrigações que venham a ser apuradas, quando assinar termo de
responsabilidade para liberação de embarcação antes da conferência final
do manifesto, nos termos do artigo 39, §3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E FCL/FCL.
RESPONSABILIDADE
TRANSPORTADOR.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS DE
VIOLAÇÃO E AVARIA
As cláusulas “said to contain” e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque
Marítimo só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador
quando não evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a
ocorrência do extravio.
(Acórdão n.o 3401-012.567, sessão de 26/11/2023, relator Cons. Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
6

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar.

b)
Da nulidade por vício formal

Alega a recorrente ser o auto de infração confuso e que não descreve com
clareza o fato gerador, o que teria prejudicado o exercício do contraditório
e da ampla defesa.

Sustenta que a falta de correlação entre o ato e o dispositivo infringido
afronta o art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.

No que se refere à alegação de nulidade do Auto de Infração, não se
vislumbra qualquer vício, tampouco cerceamento do direito de defesa,
uma vez o ter exposto de maneira adequada e suficiente suas razões e
fundamentos.

O termo de constatação anexo ao auto de infração, de forma expressa,
indica os fatos apurados e as irregularidades constatadas (fls. 07/13), bem
como os fundamentos legais da autuação (fls. 13), havendo nítida
correlação lógica entre eles.

Assim, não há qualquer vício de motivação, tampouco cerceamento do
direito de defesa, uma vez que o auto de infração expôs de maneira
adequada e suficiente as razões que levaram à sua lavratura.

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

No mérito, trata o presente processo de auto de infração lavrado para
exigência de multa no valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
7
falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a recorrente
deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas à chegada de veículo procedente do exterior.

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou
forma constitui embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no
28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento do
prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Portanto, o presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação
que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003, tratando-se, portanto, de
processo administrativo de apuração de infração aduaneira.

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo
durante o período em que não houver julgamento ou despacho.

Nos presentes autos, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
28/02/2014, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 27 e a
decisão de 1a Instância ocorreu em 03/06/2020 (fls. 84):
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
8

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos,
portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso
repetitivo (representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição
intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
9
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro,
destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos.

Desta forma, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese
dos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.675 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727404/2013-57
10

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Original